Tribunal: CARF
Processo: 10280.722120/2010-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722120/2010-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.479 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
FERNANDO JOSE SOARES LEITE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
PAF. NULIDADE DA AUATUAÇÃO POR VÍCIO FORMAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
A presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis, trazida pelo art. 42
da Lei no 9.430/96, desautoriza o lançamento com base em depósitos bancários
para os quais o titular, regularmente intimado, comprove a origem dos recursos
tidos por omitidos.
Afasta-se a autuação quando o conjunto probatório carreado aos autos se presta
a demonstrar a origem dos depósitos realizados, mediante documentação hábil
e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722120/2010-04
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.479 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722120/2010-04

Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente aos anos-calendário de
2006 e 2007, exercícios de 2007 e 2008, no valor total de R$ 62.093,16, já acrescido de multas
de mora e de ofício e juros de mora, em razão da omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada, no valor de R$ 67.381,25 (AC/2006) e R$
41.621,97 (AC/2007), consubstanciado no Relatório Fiscal constante dos autos (fls. 387/400),
conforme se depreende do auto de infração constante dos autos, importando na apuração do
imposto suplementar no valor de R$ 29.975,88 (fls. 380/386).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 01-23.892, proferido pela 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Belém - DRJ/BEL (fls. 457/474):
O presente processo, trata de autuação contra o contribuinte acima qualificado,
conforme auto de infração de fls. 380/400, para cobrança do Imposto de Renda Pessoa
Física, exercícios de 2007 e 2008, anos-calendário de 2006 e 2007, no valor de R$
69.093,16 (sessenta e nove mil, noventa e três reais e dezesseis centavos), valor já
acrescido dos juros de mora e multa de ofício, calculados de acordo com a legislação de
regência.
O lançamento de ofício decorreu de procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatado omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, conforme fls.
382/383, descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração ora guerreado.
No dia 09/12/2010, foi juntada a impugnação de fls. 404/410, cujo teor, em suma foi o
seguinte:
1) Fls. 405/406. Nulidade do Auto de Infração;
2) Fls. 409/410. Excesso de exação;
3) Falta de comprovação material do ilícito fiscal constante do Auto de infração;
4) Imprevalência do crédito tributário pretendido, por inocorrente e incomprovada a
ilicitude indicada na autuação sob hostilidade;
5) Comprovada condição de ilegitimidade da autuação, através da qual o Fisco quer
receber tributos sem o fato gerador que justifique seu nascedouro;
6) Indevida instauração da ação fiscal, já que inexistente a obrigação principal. O
apenamento não tem qualquer valor.
7) Cita doutrina.
Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BEL, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para se excluir o montante de R$ 23.723,87,
remanescendo os depósitos de origem não comprovada no valor de R$ 22.734,62 (AC/2006),
ajustando o imposto suplementar apurado para R$ 6.252,01, acrescido dos encargos legais.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 15/02/2014 (fls. 478), o contribuinte, em 05/03/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 479/484), repisando as alegações da impugnação e trazendo
outros argumentos brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos:
DOS FATOS
Alega que o valor cobrado se trata de pagamento de seguro sinistro creditado em sua
conta corrente junto ao Banco Safra, em 05/07/2006, pela Seguradora Indiana Seguros
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.479 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722120/2010-04

S/A, em decorrência do roubo de seu veículo, conforme comprovantes ora novamente
carreados aos autos.
O auto de infração contém vícios, por falta de elementos indispensáveis, acarretando,
por certo sua nulidade.
Cita escólio doutrinário.
DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO E OFENSA AO DIREITO DE
PROPRIEDADE
A Tributação jamais pode ter a conotação confiscatória devendo observar os mais
restritos ditames da lei e nunca prejudicar a sociedade, sob pena de macular os arts. 5o,
XXII e XXXIV, e 150 da CF/88.
Alega por fim, que eventual imposto devido já foi devidamente recolhido pela
seguradora Indiana Seguros S/A, quando do pagamento do prêmio em face do sinistro
por roubo de seu veículo.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 485/511.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Pugna, o Recorrente, a nulidade do lançamento, em virtude de eventual vício
contido na autuação, consubstanciado na falta da assinatura da autoridade fiscal que subscreveu
o auto de infração.
Contudo razão não lhe socorre.
Vale registrar, que o presente feito seguiu os trâmites regulares. A fiscalização
atuou dentro da estrita legalidade e no limite institucional de sua competência, inclusive
oportunizando ao contribuinte prestar as informações e esclarecimentos necessários a condução
dos trabalhos fiscais, os quais foram regularmente atendidos, encontrando-se o auto de infração
devidamente formalizado e assinado pelo auditor-fiscal que o subscreveu, contendo ainda a
indicação de seu cargo/função e o número de sua matrícula funcional, ao teor do disposto no
art. 10, VI, do Decreto 70.235/72 (PAF).
Ademais, o lançamento está claramente motivado e a base legal enquadrada,
contendo a descrição da infração e dos dispositivos legais que deram suporte a penalidade
aplicada e do valor devido, de maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício ao
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.479 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722120/2010-04

contraditório, sendo-lhe concedido o prazo legal para apresentação de defesa que, diga-se
passagem, foi exercida a tempo e modo.
Por tais razões, rejeito, preliminarmente, a alegação de nulidade suscitada, uma
vez que inexiste irregularidade a ser sanada, como, aliás, bem destacado na decisão recorrida.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada caracterizada por depósito bancário
com origem não comprovada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BEL, que manteve
parcialmente a autuação em face da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no valor de R$ 22.734,62, importando na apuração do
imposto suplementar ajustado de R$ 6.252,01, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise acerca do processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos novamente, dentre outros
e em especial, o certificado de seguro e relatório de histórico de pagamentos emitido pela
empresa Indiana Seguros S/A (fls. 487/490).
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora trazidos e dos já constante dos autos,
em relação aos fundamentos motivadores da autuação em litígio mantida pela decisão recorrida
(fls. 466/472):
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA.
Sobre a infração apontada, há de se tecer, primeiramente, um breve histórico da
legislação sobre a tributação de depósitos bancários, para que se possa aclarar o
entendimento que o contribuinte demonstra sobre esta tributação na peça
impugnatória.
(...)
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários passou a
ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei no 8.021/90, com a edição da
Lei no 9.430/1996, cujo art. 42, com a alteração introduzida pelos arts. 4o da Lei no
9.481, de 1997 e 58 da Lei no 10.637, de 2002, deu suporte a presente autuação,
relativa aos anos-calendários de 2003 a 2005, e que assim dispôs:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
(...)”
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.479 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722120/2010-04

Desta forma, o legislador estabeleceu, uma presunção legal de omissão de
rendimentos. Não logrando o titular comprovar a origem dos créditos efetuados em
sua conta bancária, tem-se caracterizado o montante do fato gerador, ou seja, os
recursos depositados traduzem rendimentos do contribuinte. O fato gerador foi
constatado com base no art. 43, II, do CTN, que prescreve que o imposto, de
competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de proventos de
qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos
no conceito de renda. Há a inversão do ônus da prova, característica das presunções
legais relativas – o contribuinte é quem deve demonstrar que o numerário
creditado não é renda ou provento tributável. Alerte-se que não cabe à autoridade
administrativa afastar a eficácia de lei.
O objeto da tributação não foi o depósito bancário ou a aplicação financeira, em si,
mas a omissão de rendimentos representada e exteriorizada pelo mesmo. Os depósitos
bancários são utilizados unicamente como instrumento de arbitramento dos
rendimentos presumidamente omitidos.
Desta forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida em
lei. O depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento quando
sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei no
9.430, de 1996.
Portanto, verificada a ocorrência da hipótese descrita em lei, qual seja, de que o
contribuinte recebeu depósitos e eximiu-se de comprovar, depósito por depósito,
mediante documentação hábil e idônea, a sua origem, fato descrito no art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996, correta é a autuação. A justificativa para cada depósito deve ser
acompanhada de provas a cargo do contribuinte. As alegações apresentadas na
Impugnação carecem de elementos probatórios.
Qualquer alegação efetuada para justificar cada depósito deve ser comprovada
documentalmente e individualizadamente, conforme prescreve a art. 42 da Lei
9.430/96. E tal comprovação não ocorreu.
Ressalte-se que a partir da edição da Lei no 9.430, de 1996, estavam as pessoas físicas
e jurídicas obrigadas a justificar os depósitos em suas contas corrente, e
consequentemente, obrigadas a guardar os documentos necessários a tal comprovação,
até o término do prazo decadencial de lançamento do tributo.
(...)
Não comprovada as alegações do sujeito passivo, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de efetuar o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de
outro modo, ante a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a
Administração Pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância
da legislação.
(...)
DA DETERMINAÇÃO DOS RENDIMENTOS OMITIDOS
Pelo que consta descrito no relatório fiscal, às fls. 387/398, o contribuinte foi intimado
a comprovar a origem dos créditos bancários listados em anexo ao Termo de
Intimação fiscal de 05/08/2010, às fls. 202/206, cientificada pessoalmente na mesma
data, que totalizaram R$ 146.461,28 em 2006 e R$ 301.278,48 em 2007.
Após a análise dos documentos apresentados, restaram sem comprovação os
montantes de R$ 67.381,25 (sessenta e sete mil, trezentos e oitenta e um reais e vinte e
cinco centavos) e R$ 41.621,97 (quarenta e um mil, seiscentos e vinte e um reais e
noventa e sete centavos), relativos aos anos de 2006 e 2007, que foram tributados com
base na presunção legal do artigo 42 da lei no 9.430/96.
Sobre a apuração da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada impõe-se observar o que consta do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, com a redação dada pelo art. 4o da Lei no 9.481, de 1997, acima reproduzido.
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.479 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722120/2010-04

Verifica-se que o § 3o, II, do artigo 42 da Lei no 9.430/96 estabelece um valor limite
individual e anual a ser observado na determinação dos rendimentos omitidos no
caso de pessoa física. (...)
O § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 define como se efetuará a apuração da
receita omitida, onde os créditos serão analisados individualizadamente, e no caso de
pessoa física, excluídos os valores inferiores a R$ 12.000,00, desde que seu somatório
não ultrapasse o montante de R$ 80.000,00. Isso leva à interpretação de que os limites
previstos no referido dispositivo legal serão aplicados, para efeito de determinação do
rendimento omitido, somente em relação aos créditos cuja origem não foi comprovada
e dessa forma, as parcelas não comprovadas, mas que representam
movimentações de pequeno valor, serão excluídas de tributação.
Assim sendo, para o ano de 2006, observa-se às fls. 384 do Auto de Infração, que o
somatório dos depósitos não comprovados atingiu o montante de R$ 67.381,25
(sessenta e sete mil, trezentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos). Ocorre
que o sujeito passivo não apresentou justificativa para o depósito de R$ 22.734,62
(vinte e dois mil, setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos), Banco
SAFRA, Agência 4810, conta corrente 100.312-6, data 05/07/2006, fls. 397, devendo
ser tributado.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, pois o Recorrente,
ainda em sede de impugnação, se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos documentos carreadas aos autos e que reúnem condições para
demonstrar a verdade real dos fatos, a ocorrência do depósito realizado, em 05/07/2006, em
conta corrente junto ao Banco Safra do valor de R$ 22.734,62 (fls. 84), decorrente do
pagamento da apólice/certificado de seguro emitida pela empresa Indiana Seguros S/A, em
virtude do roubo de seu veículo Chevrolet Celta Life 1.0 4P Flex (fls. 434/437 e 487/490).
Destarte, diante da verossimilhança das alegações recursais e ancorado no
conjunto probatório produzido e restando convencido que o Recorrente logrou êxito em
demonstrar a origem do respectivo depósito bancário por documentação hábil e idônea, nos
termos exigidos pela legislação de regência (art. 42 da Lei no 9.430/96), torno insubsistente o
crédito tributário em litígio.
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito,
em DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto em epígrafe, para afastar a
autuação remanescente e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital